Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717771-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIAMANTE COMERCIO DE GAS LTDA - ME AGRAVADO: MARKYLLWER NICOLAU GOES DECISÃO DIAMANTE COMERCIO DE GAS LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 154959602, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por MARKYLLWER NICOLAU GOES, in verbis: “A parte executada impugnou o cumprimento de sentença aduzindo haver excesso de cobrança, ID 151010516. A parte exequente por sua vez, alega a intempestividade da impugnação, ID 152376522, bem como informa o valor atualizado do débito, ID 152376522. Razão a exequente uma vez que o prazo para manifestação precluiu em 07/02/2023. Nesse sentido, não conheço da impugnação ao cumprimento de sentença. Prossiga-se com as pesquisas de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Valor atualizado da causa, R$ 22.275,24, ID 152376522. Publique-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença foi proposto em 22/11/2022; a intimação para pagamento, art. 523 do CPC foi disponibilizada no DJe em 13/12/2022 e publicada no dia 14/12/2022, assim, o prazo de 15 dias transcorreu em 7/2/2023. O art. 525, caput, do CPC dispõe que “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”. Assim, iniciado o prazo para impugnação em 8/2/2023, o termo final foi em 3/3/2023. Logo, como a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada pelo agravante-executado em 2/3/2023, há relevância na fundamentação recursal quanto à sua tempestividade. Em conclusão, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante o prosseguimento do processo e início dos atos expropriatórios de bens. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora